Tribunal: STF
Processo: HC 69592
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". Estelionato:  reparação do dano e
conceito de pequeno valor. Contagem dos prazos. Nulidades.
          Na  contagem  do prazo  entre  a  publicação da  pauta  e o
julgamento  não se computa  o dia do  comeco, ou da intimação, não se
distinguindo a unidade adotada, como hora, dia, etc., art. 798, PAR.
1. DO CPP. A  nulidade  do julgamento   ocorrido  no curso  do  prazo
E relativa  e depende da  demonstração do prejuizo,  arts. 563 e 566
DO  CPP  e Súmula 523. Além disto, a nulidade em sessão do tribunal,
DEVE ser arguida "logo após" a sua ocorrencia, art. 571, VIII, do CPP
          No  estelionato privilegiado, o pequeno valor do prejuizo e
circunstancia  atenuante especifica, que  integra o  tipo, e deve ser
aferido  no momento da consumação  do delito, por se tratar de crime
instantaneo,  art.  171, PAR.1., do  CP,  entendendo-se  por "pequeno
valor",  o de um salario minimo vigente a época do fato.  A posterior
reparação do prejuizo e atenuante generica se feita até o recebimento
da   denuncia, art. 16 do  CP; mesmo feita após a denuncia, mas antes
do  julgamento, ainda assim, e circunstancia atenuante generica, art.
65, III, "b", do CP.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.